Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709701-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DO CEARA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA RECORRIDO: IRACEMA MEDEIROS DE ALENCAR NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASTIA MALIGNA COM METÁSTASE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à ré que autorize e custeie o fornecimento dos medicamentos FEMARA (LETROZOL) 2,5 mg e PALBOCICLIB 125 mg (IBRANCE), a cada 28 dias, enquanto receitados pelos médicos assistentes no tratamento da autora. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. No caso dos autos, a necessidade e adequação do tratamento indicado pelo médico responsável foram devidamente comprovadas, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou ao plano que forneça os medicamentos da forma como prescrita pelo médico responsável. 6. Apelo da ré conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 10, ambos da Lei 9.961/2000; 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 188, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura no fornecimento do medicamento que não consta como antineoplásico no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009